Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702539-18.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: CONTECNOLOGIA CONTROLE DE ACESSO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra decisão de ID 258697381 (autos de origem), proferida em execução proposta em face de CONTECNOLOGIA CONTROLE DE ACESSO LTDA, que declinou da competência em favor do juízo da Vara Cível da comarca de Goiânia/GO. Afirma, em suma, que não houve escolha aleatória do foro; que a sede da exequente é no Núcleo Bandeirante/DF; que se trata de competência relativa, que não pode ser reconhecida de ofício; que não se observou a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da determinação de remessa dos autos a outro juízo. Custas recolhidas (80484274). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, é imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), admite-se a interposição de agravo de instrumento fora do rol do artigo 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a execução, a prática de atos processuais por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade. Em razão disso, a matéria abordada neste recurso adequa-se ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. O artigo 781 do Código de Processo Civil, que regulamenta a competência no âmbito da execução de título extrajudicial, disciplina que a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos (inciso I); no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado (inciso V). Na hipótese, a parte agravante afirma que a justificativa para a propositura da execução no Distrito Federal consiste na localização de sua sede. Ocorre que o protesto do título de crédito ocorreu em Goiânia/GO (ID 252029419 dos autos de origem), que corresponde ao domicílio do executado. Conforme precedente desta Corte, “uma vez protestadas as duplicatas objeto da execução, considera-se competente o foro do lugar do protesto, onde deveriam ser feitos os pagamentos vindicados. (...) A competência territorial, ainda que relativa, deve observar critérios legais e racionais, não podendo ser utilizada para fins de conveniência econômica ou sobrecarga indevida de determinado tribunal, sob pena de justificar o controle ex officio pelo órgão julgador” (Acórdão 2064045, 0728972-93.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025). Ademais, “o art. 781, I, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as possibilidades previstas no referido dispositivo legal, o trâmite da execução no foro do domicílio do executado ou onde estejam situados bens sujeitos à execução é mais proveitoso à atividade satisfativa, pois facilita a realização de diligências de penhoras, depósitos e avaliações, bem como eventual alienação de bens por iniciativa particular ou por leilão judicial.” (Acórdão 1863379, 07002366520248079000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024). Sobre a alegação de que se trata de competência relativa, incidindo o entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 63, §5o, do Código de Processo Civil prescreve que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “em primeiro plano, conforme a alteração acerca do artigo 63 do Código de Processo Civil, entende-se que a cláusula de eleição de foro deve possuir relação com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. Trata-se de pertinente alteração legislativa que visa coibir o abuso de direito praticado na eleição de foro sem qualquer vínculo com as partes ou com objeto do contrato. Nesse sentido, não se olvide que as disposições legais sobre a competência territorial fazem com que as ligações de fato entre a causa e o foro se convertam em motivos de ligação entre ela e os órgãos judiciários ali instalados. As partes, os fatos integrantes da causa de pedir ou o objeto do pedido têm sempre uma dimensão territorial que os põe em visível contato com determinada porção do território nacional” (Acórdão 2012818, 0729608-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025). No caso, a decisão de ID 260455739 (autos de origem) é absolutamente elucidativa sobre a abusividade da escolha do local de propositura da execução, a depender do domicílio do réu. A parte agravante, conforme sua conveniência, distribuiu as quase cem execuções em foros distintos, reforçando a necessidade de controle judicial. A despeito da ausência de probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a admissão imediata dos efeitos da decisão agravada pode resultar na necessidade de repetição de atos processuais, justifica-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo para evitar que a ação tramite, no primeiro grau de jurisdição, na Justiça Estadual de outra Unidade da Federação, e no segundo grau de jurisdição permaneça questão pendente de análise neste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária. Comunique-se o i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora